Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704623-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SALUSTIANO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a perda de objeto do presente recurso. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de março de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito